Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. DÍVIDA POSTERIOR À CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO CAMILO BORGES, visando a desconstituição da penhora e do bloqueio sobre o veículo M. BENZ/L 1620, Placa NLD7D44 e Renavam: 981448887. Alega o agravante não ser legalmente casado com ROSÂNGELA DAVI CAMILO BORGES, proprietária do veículo penhorado, porquanto a certidão de casamento não foi homologada pelo juízo competente, conforme documento de ID 54138341 - Pág. 5, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode recair sobre bens de terceiros estranhos ao processo.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54138341). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 55382420).

3. Recurso cabível, nos termos do art. 80, III, do RITR.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o bem adquirido durante o casamento ou a união estável é considerado bem comum dos consortes, respondendo pelas obrigações assumidas por um dos contraentes. Cabe, portanto, ao cônjuge meeiro, por meio do instrumento processual cabível, defender eventual propriedade/posse exclusiva ou a sua meação sobre ele.

5. No caso, ainda que o casamento não tenha sido homologado, a realidade fática demonstra que o agravante convive com a Sra. Rosângela com a intenção de constituir núcleo familiar, tanto que em suas declarações de imposto de renda afirma possuir cônjuge ou companheiro e indica o CPF da proprietária do veículo (ID 135885381 - Pág. 3 – autos de origem).

6. Preceitua o art. 1.725 do CC que “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. Dessa forma, demonstrado que os interessados convivem ao menos desde 18/06/2005, data da celebração do casamento não homologado, o veículo foi adquirido na constância da união estável, o que justifica a penhora nos termos em que realizada.

7. Demonstrado que o bem foi adquirido na constância da união e inexistindo, por ora, hipótese de incomunicabilidade, a interpretação a ser feita é a de que os bens pertencem igualmente aos consortes, cabendo ao proprietário defender sua titularidade integral ou parcialmente (meação) por meio dos embargos de terceiro, conforme dispõe o art. 674, § 2o, I, e 843, do CPC.

8. Ressalte-se a necessidade de intimação do cônjuge expropriado, conforme exigência dos art. 842 do CPC, para o exercício de seu direito de defesa.

9. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de fixação na origem.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.